Tribunal: TJBA
Processo: 0007755-34.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007755-34.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AFFONSO HENRIQUES GOMES CONSULTORIA E MARKETING IMOBILIARIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LAIS DA COSTA TOURINHO

APELADO: LUIZ FERNANDO NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. APLICAÇÃO DO ART. 725 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA N° 938, DO STJ. LEI Nº 13.786/2018. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Affonso Henriques Consultoria e Marketing Ltda. contra a sentença prolatada, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada por Luiz Fernando Nascimento Pereira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para rescindir os contratos de promessa de compra e venda firmados entre as partes e condenar os Réus à restituição integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, com correção monetária e juros. Reconvencional julgada improcedente. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para esclarecer que a devolução da corretagem decorre da rescisão contratual e para manter o benefício da gratuidade de Justiça. O Apelante insurgiu-se, quanto à condenação relativa à comissão de corretagem e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é devida a devolução da comissão de corretagem, mesmo diante da prestação do serviço e da rescisão do contrato sem culpa da corretora; e determinar se houve erro na distribuição do ônus de sucumbência, à luz do decaimento mínimo ou recíproco dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolução da comissão de corretagem não é devida, quando o serviço de intermediação foi regularmente prestado, com a celebração do contrato de promessa de compra e venda, ainda que posteriormente rescindido, nos termos do art. 725 do Código Civil.

4. A rescisão do contrato resultou de impossibilidade de financiamento pelo Adquirente, por motivo alheio à conduta das Rés, não caracterizando falha na prestação do serviço de corretagem.

5. Aplica-se à espécie o Tema n° 938 do STJ, que reconhece a validade da cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão, desde que previamente informado o montante total do imóvel e destacado o valor da corretagem, o que restou evidenciado nos autos.

6. A Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), em seu art. 67-A, I, confirma a não devolução da comissão de corretagem nos casos de resolução por inadimplemento do Adquirente, hipótese verificada nos autos.

7. Configura-se sucumbência recíproca, pois o Autor decaiu do pedido principal de indenização por perda de uma chance, cujo valor era expressivamente superior ao da corretagem, sendo devida a redistribuição proporcional das custas e honorários, conforme o art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

___________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 725; CPC, arts. 85, § 2º, e 86; Lei nº 13.786/2018, art. 67-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.599.511/SP (Tema 938), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
nº 0007755-34.2011.8.05.0274
, tendo como Apelante
AFFONSO HENRIQUES CONSULTORIA E MARKETING LTDA
, sendo Apelado
LUIZ FERNANDO NASCIMENTO PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO
.

Salvador, .